Tribunal: STF
Processo: HC 260860
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Vailante Mariano e Jessica Nayara dos Santos Gazani, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.938.491/RO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste, por infração aos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. Douglas foi condenado a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção e ao pagamento de 956 (novecentos e cinquenta e seis) dias-multa; enquanto Jéssica foi condenada a 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e ao pagamento de 715 (setecentos e quinze) dias-multa, ambos em regime inicial fechado (fls. 49-71). 



    Ambas as partes interpuseram apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu provimento aos recursos, redimensionando as penas dos pacientes. A pena de Douglas Vailante foi fixada em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime fechado, além de 708 (setecentos e oito) dias-multa. A de Jéssica Nayara em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime fechado, e ao pagamento de 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa (fls. 17-42). 



    No presente writ, a defesa alega, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça se negou a analisar as teses da defesa em razão da concomitância de recurso especial examinando as mesmas matérias. No mérito, pugna pela nulidade das provas por quebra de cadeia de custódia, por ausência de lacre e divergência nos resultados dos laudos. Sustenta, também, a insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico.



    Requer, ao final:



    “9.1. O conhecimento do presente HABEAS CORPUS; 



    9.2. A concessão da medida LIMINAR, visando a suspensão da execução penal – SEEU 0001140-15.2016.8.22.0004, referente aos autos 7004395-12.2023.8.22.0004 e SEEU 4000144- 65.2024.8.22.0004, referente aos autos 7004395-12.2023.8.22.0004, até o deslinde do presente writ, visando cessar imediatamente a ilegalidade suportada pelos Pacientes, em especial no que diz respeito à quebra da cadeia de custódia; 



    9.3. O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste Colendo Supremo Tribunal Federal; 



    9.4. A concessão definitiva da ORDEM, ainda que de ofício, visando determinar à autoridade coatora que conheça do HC 998.626/RO e analise seu mérito, ou, subsidiariamente, conceda a ordem de ofício, para absolver os Pacientes ou desclassificar o delito deles do art. 33, caput, da lei 11343/06 para o art. 28, caput, da Lei 11343/06”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor dos recorrentes, condenados por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com penas fixadas em reclusão e detenção, além de multa. 2. Recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem, estando pendente de julgamento agravo em recurso especial nesta Corte. 3. Neste agravo regimental, os recorrentes sustentam a possibilidade de impetração de habeas corpus concomitante com recurso especial, alegando flagrante ilegalidade e pleiteando a concessão da ordem de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus concomitante com recurso especial, quando este ainda está pendente de julgamento, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado de forma concomitante com recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e violação à vedação à dupla impugnação das decisões judiciais. 6. As teses apresentadas no habeas corpus são as mesmas do recurso especial, exigindo-se dilação probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 7. Não se verifica flagrante constrangimento ilegal ou teratologia que justifique a superação do entendimento consolidado para concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é admissível a impetração de habeas corpus concomitante com recurso especial pendente de julgamento. 2. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para análise de mérito que se confunde com o recurso especial". (e-doc. 19)



    Com efeito, quanto à alegada quebra da cadeia de custódia da prova, o eminente o Ministro Messod Azulay Neto assim se manifestou:  



    “Compulsando as informações prestadas (fls. 153-187), verifica-se que a presente impetração é concomitante com a interposição de recurso especial, ainda pendente de julgamento por esta Corte Superior. 



    Na hipótese, a defesa alega inexistirem provas suficientes de autoria e materialidade aptas a condenar os pacientes pela prática do crime de tráfico de drogas. Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia. Se insurge, por fim, contra o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória (fechado), destacando haver coação ilegal passível de ser conhecida de ofício. 



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível o conhecimento de quando impetrado de forma concomitante habeas corpus, com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal.



    (...)



    Ainda, observa-se que as teses vertidas na presente impetração são as mesmas do objeto do recurso especial interposto pela defesa, as quais se confundem com o próprio mérito da causa e exigem dilação probatória para o seu enfrentamento, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 



    Portanto, não verifico a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal ou teratologia que demande a superação do entendimento consolidado desta Corte a fim de se conceder, de ofício, a ordem pleiteada”. (e-doc. 19, p. 3-4)



    Com efeito, observa-se que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as teses de defesa apresentadas pelo impetrante, tendo em vista a interposição concomitante de recurso especial.



    Muito embora entenda que é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado de forma concomitante com recurso especial, quando haja manifesta ilegalidade, não verifico no caso concreto a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que viabilize a concessão da ordem.



    Na espécie, não se constatou qualquer ilegalidade apta a comprovar qualquer adulteração ou interferência indevida na cadeia de custódia da prova. 



    Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – reconhecimento da quebra de cadeia de custódia da prova –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de tráfico, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente